Tribunal: TJMT
Processo: 1012167-94.2024.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012167-94.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAYRA THOMOHE DE CARVALHO LIMA SHIMOKAWA - CPF: 044.832.111-45 (RECORRENTE), ANA PAULA DE OLIVEIRA EL CHAMY - CPF: 022.476.161-78 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1012167-94.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1012167-94.2024.8.11.0006

Recorrente:
Centro de Educação do Pantanal Ltda.

Recorrida
: Jayra Thomohe de Carvalho Lima Shimokawa

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENSINO SUPERIOR. DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO VIABILIZADA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição de ensino superior contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou que a instituição viabilizasse à autora a realização das disciplinas de Estágio Supervisionado II e III, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, diante da não disponibilização de supervisor/tutor responsável pela condução da disciplina obrigatória, o que impediu a aluna de concluir o curso superior de Serviço Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço educacional pela ausência de tutor ou supervisor para realização do estágio supervisionado; (ii) estabelecer se tal falha configura dano moral indenizável; e (iii) fixar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual entre instituição de ensino e aluna configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive no tocante à responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviço.

4.

A prova documental, especialmente mensagens eletrônicas juntadas aos autos, demonstra que a recorrente deixou de viabilizar, desde 2022, a realização das disciplinas obrigatórias de estágio supervisionado, em razão da falta de profissional habilitado, apesar das reiteradas tentativas de solução por parte da aluna.

5.

A responsabilidade da instituição de ensino por supervisionar e viabilizar o cumprimento dos estágios obrigatórios decorre da Lei número 11.788, de 2008, que atribui às instituições o dever de indicar professor orientador e de promover as condições necessárias para execução do estágio.

6.

A alegação de que o TCE foi indeferido por falha no registro do supervisor de campo não afasta a responsabilidade da instituição de ensino em organizar e validar o estágio, tampouco se sustenta diante da ausência de comprovação efetiva de que havia tutor disponível.

7.

A falha na prestação de serviço educacional, que perdura por mais de dois anos e impede a conclusão do curso, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, em razão da frustração legítima de expectativa, atraso profissional e emocional da estudante.

8.

O valor fixado a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, devendo ser mantido.

9.

Os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral devem incidir a partir do evento danoso, conforme estabelece o artigo 398 do Código Civil e a Súmula número 54 do Superior Tribunal de Justiça, alterando-se, de ofício, o termo inicial fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido, com alteração de ofício do termo inicial dos juros de mora.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição de ensino responde por falha na prestação de serviço ao deixar de viabilizar estágio supervisionado obrigatório, impedindo a conclusão do curso pela aluna.

2.

A ausência de disponibilização de tutor ou supervisor para realização do estágio configura inadimplemento contratual apto a gerar responsabilidade civil por dano moral.

3.

O dano moral decorrente da prestação inadequada de serviço educacional está configurado quando a falha compromete, de forma relevante e persistente, a trajetória acadêmica e profissional do estudante.

4.

Os juros de mora em condenação por dano moral de natureza extracontratual incidem a partir do evento danoso, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula número 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 207; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código Civil, artigos 186, 398, 927; Lei número 11.788/2008, artigo 7º; Lei número 9.099/95, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Número Único 1016858-45.2019.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Relatora Lúcia Peruffo, julgado em 22/03/2021; Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Número Único 0005552-23.2015.8.11.0006, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator João Ferreira Filho, julgado em 21 de junho de 2022; Tribunal de Justiça do Mato Grosso, Número Único 1021953-80.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 07/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1012167-94.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1012167-94.2024.8.11.0006

Recorrente:
Centro de Educação do Pantanal Ltda.

Recorrida
: Jayra Thomohe de Carvalho Lima Shimokawa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Centro de Educação do Pantanal Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização de Danos Morais e Tutela de Urgência Antecipada
.

Origem:
Juizados Especiais de Cáceres-MT.

Sentença (
Id.

307426893 e
307426898)
:
julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
confirmando os efeitos da liminar outrora deferida, determinar que
recorrente viabilize que a parte autora faça a disciplina de estágio supervisionado II e estágio supervisionado III
, bem como R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 307426906): requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Contrarrazões
(Id. 307426908): requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1012167-94.2024.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.
1012167-94.2024.8.11.0006

Recorrente:
Centro de Educação do Pantanal Ltda.

Recorrida
: Jayra Thomohe de Carvalho Lima Shimokawa

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos,
a autora alega que é aluna do curso de Serviço Social da instituição recorrente desde 2022, quando transferiu seu curso para a faculdade. Afirma que, para concluir o curso, necessita realizar as disciplinas de Estágio Supervisionado II e Estágio Supervisionado III, requisitos indispensáveis para a obtenção do título de Bacharel em Serviço Social e para inscrição no Conselho Regional de Serviço Social.

Contudo, desde 2022, não consegue cursar tais disciplinas devido à ausência de tutor/supervisor, fator que depende exclusivamente da instituição de ensino.

A recorrente sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, pois a autora não teria observado as regras estabelecidas pela faculdade para realização do estágio supervisionado. Alega que o Termo de Compromisso de Estágio (TCE) foi indeferido porque o registro profissional do supervisor de campo não estava ativo no Conselho Regional, e que o supervisor não é da instituição de ensino, mas sim do local onde o estágio será executado, conforme a Lei nº 11.788/2008. Afirma ainda que havia tutor disponível para a disciplina de estágio em 2024/1 EaD.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a recorrida demonstrou, por meio de documentos e conversas de
WhatsApp
juntadas aos autos (Id’s 307426435, 307426436, 307426437, 307426438, e 307426439), que desde 2022 vem tentando realizar as disciplinas de estágio supervisionado, sem êxito devido à ausência de tutor/supervisor disponibilizado pela instituição de ensino.

As conversas por meio de aplicativo de mensagens evidenciam que a recorrida buscou insistentemente solucionar o problema junto à instituição, sendo informada em diferentes momentos sobre a falta de tutor, a demissão de supervisores e a impossibilidade de realizar o estágio. Em uma das conversas, datada de agosto de 2024, a recorrida é informada que a supervisora havia pedido demissão na semana anterior, e que a instituição estaria "na fase de contratação de outro" supervisor.

Em outra conversa, de setembro de 2023, a recorrida questiona se irá reprovar na disciplina de estágio, sendo informada que "até agora não conseguimos contratar o tutor", o que demonstra que o problema persistia há pelo menos um ano antes do ajuizamento da ação.

A alegação da recorrente de que havia tutor disponível para a disciplina de estágio em 2024/1 EaD não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, que demonstram justamente o contrário. Além disso, o documento juntado pela própria recorrente (Id. 307426857) indica que o TCE foi invalidado em 03/05/2024 por motivos formais, e não pela ausência de registro profissional do supervisor, como alegado.

Quanto à alegação de que o supervisor deve ser do local onde o estágio será executado, e não da instituição de ensino, tal argumento não afasta a responsabilidade da recorrente em viabilizar o estágio supervisionado. A Lei nº 11.788/2008, em seu artigo 7º, estabelece diversas obrigações das instituições de ensino em relação aos estágios de seus educandos, incluindo a celebração de termo de compromisso, a avaliação das instalações da parte concedente e a indicação de professor orientador.

Assim, ainda que o supervisor de campo seja vinculado ao local de estágio, cabe à instituição de ensino providenciar os meios necessários para que o aluno possa realizar o estágio, seja por meio de convênios com instituições concedentes, seja pela indicação de professor orientador, o que não ocorreu no caso em análise.

A autonomia universitária, garantida pelo artigo 207 da Constituição Federal, não pode ser invocada para eximir a instituição de ensino de suas obrigações contratuais e legais. A autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial deve ser exercida dentro dos limites da lei e do contrato firmado com o aluno, não podendo servir de escudo para a prestação inadequada de serviços educacionais.

No caso em tela, restou demonstrado que a recorrente falhou na prestação de serviço ao não viabilizar o estágio supervisionado para a recorrida, impedindo-a de concluir o curso no prazo previsto.

Tal falha ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, especialmente considerando o tempo decorrido (desde 2022) e os prejuízos causados à recorrida, que teve sua formação acadêmica e ingresso no mercado de trabalho postergados.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – CURSO À
DISTÂNCIA – NÃO FORNECIMENTO DE PROFESSOR PARA ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
– INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO GENÉRICO -
RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FORNECIMENTO DE SUPERVISOR DE ESTÁGIO POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
Não havendo fornecimento de professor para a acompanhamento e supervisão de estágio probatório, mesmo após insistentes reclamações administrativas, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar por dano moral, sobretudo se apenas após decisão liminar houve o cumprimento da obrigação.
O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.Sentença mantida.Recurso desprovido.(N.U 1016858-45.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)”

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PERDA DE UMA CHANCE –
ENSINO SUPERIOR – FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL – DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NÃO DISPONIBILIZADO
– ALUNA QUE CONCLUI O CURSO DOIS ANOS APÓS A DATA CONTRATUALMENTE ESTABELECIDA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – ATRASO DA VIDA PROFISSIONAL DO DISCENTE – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA
E EM ATENDIMENTO A FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A falha na prestação de serviços consubstanciada na não disponibilização do estágio supervisionado, gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por obstar a tão esperada conclusão de curso e colação de grau, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano e para desestimular a reincidência da conduta lesiva, prestigiando-se o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, devendo, ainda, ser observada a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, por fim, a extensão do dano suportado pela vítima.(N.U 0005552-23.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022)

Quanto ao pleito da instituição de ensino recorrente, que visa à mudança do termo inicial para aplicação dos juros, não merece acolhimento, pois, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir da data da citação,
consoante artigo 405 do Código Civil.

Por outro lado, embora a sentença tenha determinado a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, observa-se que, tratando-se de indenização por dano moral de natureza contratual, os juros devem incidir a partir da citação. Quanto à correção monetária, esta deve incidir a partir da data do arbitramento.

Importante ressaltar que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - PEDIDO DE MAJORAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS QUE FORNEÇAM DADOS SUFICIENTES PARA ATESTAR A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO Nº 5, DA 1ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DANO MORAL MANTIDO PARA NÃO INCIDIR EM REFORMATIO IN PEJUS – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1021953-80.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia, NEGO-LHE PROVIMENTO e, DETERMINO, de ofício, que os juros de mora no que tange à condenação em danos morais incidam a partir da citação, consoante artigo 405 do Código Civil e a correção monetária, desde o arbitramento, mantendo no mais a sentença de 1° grau, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025